Tribunal: STF
Processo: RE 72469
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-26
Data de publicação: 1974-04-26

Ementa:
MASSA FALIDA. REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO PELO SINDICO. FALIDO QUE
PRETENDE APELAR DEPOIS DE JULGADA A APELAÇÃO INTERPOSTA PELA MASSA,
REPRESENTADA PELO SINDICO. INADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE O
FALIDO RECORRER COMO ASSISTENTE, NAS AÇÕES CONTRA A MASSA, SEM A
RESTAURAÇÃO DOS PRAZOS FINDOS. IMPOSSIBILIDADE DE SEGUNDA APELAÇÃO
CONTRA SENTENÇA JÁ CONFIRMADA EM
INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO FEDERAL OU DE DIVERGENCIA DE
JULGADOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.